Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO. RENÚNCIA. DIREITO SOBRE A AÇÃO. APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “o pedido de desistência com renúncia realizado com o objetivo de preencher os requisitos necessários para viabilizar a adesão em parcelamento, como o presente caso, enseja a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III do CPC".

2. Agravo interno conhecido e provido.